Tribunal: CARF
Processo: 19647.018620/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.018620/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MB INDUSTRIA CIRURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.
LIVRO
RAIPI.
ÔNUS
DA
ESCRITURAÇÃO.
BÔNUS
DA
COMPROVAÇÃO
DE
EVENTUAL
SALDO
CREDOR
DO
IPI
ACUMULADO.
É descabido acusar a fiscalização de omissão quanto a uma conduta que deve
ser primeiramente exigida da própria empresa beneficiária da não-
cumulatividade do IPI. A partir dos registros realizados no RAIPI deve a
empresa apurar em cada período o saldo do IPI, fundado nas operações de
aquisição de insumos e de saída de produtos industrializados, consoante as
notas fiscais contabilizadas com os devidos destaques do IPI. No ordenamento
jurídico brasileiro, a ninguém é admitido locupletar-se da própria torpeza. É da
ora manifestante o ônus da escrituração dos débitos e créditos do IPI
decorrentes de suas operações mercantis, à qual está especialmente e,
legalmente, obrigada, não apenas para cumprir o dever de colaboração com a
fiscalização da arrecadação federal mas, principalmente, para exercer o bônus
da única comprovação direta e imediata perante o fisco, prevista na legislação
regente, quanto ao alegado saldo credor do IPI.
Ao infringir a obrigação de escriturar o Livro de Apuração do IPI, a requerente
também se omitiu de produzir prova em seu favor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.018620/2008-93
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de declaração de compensação realizada pela contribuinte para o
aproveitamento de créditos básicos de IPI acumulados ao fim do trimestre-calendário e utilizar
como pagamento de outros tributos administrados pela RFB. Por bem sintetizar a síntese dos
fatos e dos argumentos de defesa apresentados em manifestação de inconformidade, adoto o
relatório da r. decisão de piso:
A interessada identificada em epigrafe apresentou pela via eletrônica o PER/DCOMP n°
38697.18694.140105.1.3.01-4980, transmitido em 14/01/2005, anexado as fls.01/94,
apontando créditos de IPI no valor de R$ 196.772,53, que declara haver apurado entre
01.01.2002 e 31.12.2004, para fins de compensação com o debito indicado de R$
125,98, a titulo de PIS, cujo vencimento ocorreu em 14/01/2005 (fls.94).
Como de praxe, a autoridade fiscal competente na repartição de origem determinou,
mediante MPF, a realização de diligencia fiscal a fim de se apurar a efetividade do
credito de IPI informado pela interessada.
Depois de fazer as intimações e requisições de documentos cabíveis, a fiscalização em
parecer cujo teor integral consta no Termo de Verificação Fiscal, as fls. 140/143,
apresentou as seguintes principais conclusões:
1. A diligencia cingiu-se a analise de supostos créditos de IPI que a interessada alega
possuir, para ressarcimento ou compensação de débitos. Neste processo cuida-se do
PER/DCOMP n° 38697.18694.140105.1.3.01- 4980, transmitido em 14/01/2005.
2. A compensação realizada conforme a declaração acima indicada menciona como
lastro supostos créditos de IPI apurados no período supramencionado.
3. Para a necessária comprovação dos créditos alegados foi solicitada uma série de
informações e documentos (ver fls.98/100), entre os quais os Livros de Registro de
Apuração do IPI - RAIPI, relacionados ao período especificado.
4. E m resposta, a interessada informou, conforme consta as fls. 103/104, que: (i) nao
possui os Livros RAIPI; (ii) para o ano de 2002 apresenta copias do Livro de Registro
de Entradas e, para os anos 2003, 2004 e 2005, apresentara os arquivos SEF da
SEFAZ/PE; (iii) apresenta tambem as Notas Fiscais de Aquisicao dos meses 07/2002,
12/2002, 03/2003, 10/2003, 01/2004, 08/2004 e 06/2005, e, tambem, as 10 primeiras
Notas Fiscais de Saida dos meses 01/2002 a 12/2005, conforme solicitado; (iv) foram
apresentadas, ainda a relacao dos principais insumos adquiridos para a industrializacao,
dos principais produtos
5. O registro dos débitos e créditos do IPI, bem como a apuração dos saldos ao final de
cada período, no RAIPI, é condição indispensável para a utilização dos créditos desse
imposto. Veja-se o disposto no Regulamento do IPI (RIPI; Decreto 4.544/2002, art. 195,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

caput e §2°), e na Lei 9.779/99, art. 11, estando autorizada a utilização de saldo credor
do IPI via compensação ou ressarcimento, observadas as normas expedidas pela SRF; a
IN SRF 33/99 determina no seu §l°do art.2°, que tal aproveitamento dos créditos dar-se-
á no período de apuração em que forem escriturados.
6. De mais a mais, a IN SRF 21/97, art. 8o, estabelece que os créditos de IPI devem ser
inicialmente aproveitados para compensar débitos de IPI relativos a operações no
mercado interno. Daí a obrigatoriedade do lançamento no Livro RAIPI, relativamente
ao período em que forem apurados. Sendo o RAIPI o único livro fiscal destinado à
apuração dos saldos credores e/ou devedores do IPI, a sua não escrituração implica a
impossibilidade do reconhecimento dos valores contidos nas Declarações de
Compensação. O resultado dessa análise conduz à não homologação da compensação
apresentada .(Grifos meus).
Com base nesse parecer fiscal, o Chefe do SEORT/DRF/REC, por delegação de
competência conferida pela Portaria n° 326, de 12/11/2008, exarou O Despacho
Decisório de fls. 146, com as seguintes decisões:
“ * indeferir o pedido de ressarcimento de fls. 01/94;
*
não homologar as compensações informadas nas DCOMP n°
38697.18694.140105.1.3.01-4980 e
* determinar a cobrança do debito de PIS/PASEP apurado no período de dezembro de
2004. conforme a tabela seguinte:
Ao ... para dar ciência ao interessado, ressalvando-lhe o direito de apresentar
manifestação de inconformidade perante a Delegacia ...de Julgamento ...no prazo de 30
dias a contar da ciência...”.
A intimacao de fls. 147 teve por objetivo dar ciencia a interessada do Termo de
Verificacao Fiscal de fls. 140/143, do Termo de Informacao Fiscal de fls. 145 e do
Despacho Decisorio de fls. 146, cujas copias seguiram em anexo, ressalvando-lhe o
direito de apresentar manifestacao de inconformidade perante a DRJ/Recife no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciencia do Despacho Decisorio.
Tendo sido cientificada em 26.06.2009, conforme consta as fls. 154, a interessada
protocolou em 17.07.2009 sua tempestiva manifestacao de inconformidade, nos exatos
termos constantes as fls. 155/164, cuja essencia esta a seguir resumida:
1. Dentre os documentos solicitados pela fiscalização estavam as notas fiscais de
aquisição do período sob exame. Este contribuinte apresentou todas as notas fiscais
solicitadas, que comprovam efetivamente os créditos do IPI, mas não apresentou o
Livro RAIPI.
2. A conclusão fiscal apontou impossibilidade do reconhecimento do crédito informado
na Declaração de Compensação em razão de o contribuinte não escriturar OS saldos
credores e/ou devedores do IPI no RA1PF. Ocorre que o contribuinte entende que o seu
crédito é devido (pelo fisco), porque está destacado nas notas fiscais requisitadas e
entregues à Fiscalização.
3. Em obediência ao princípio da legalidade, somente poderá ser exigido tributo quando
realizado no mundo factual o evento previsto em abstrato na lei, nosso ordenamento
repulsa exigência sem respaldo legal, bem como não acolhe a possibilidade de
enriquecimento ilícito às custas do contribuinte, nem tampouco confisco pela Fazenda.
A lei impõe ao Fisco o dever de restituir valores recolhidos indevidamente ou aceitar as
compensações efetuadas pelos contribuintes para aproveitamento de créditos a que
façam jus.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

4. Os créditos de IPI decorrem do princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 153,
IV, §3°, da CF/88. O direito à restituição (sic) ou compensação está assegurado como
garantia individual do cidadão oposto à exacerbação de poderes por parte da Fazenda
Pública.
6. Todas as leis tributárias são no sentido de reconhecer o direito à compensação de
créditos, ex vi dos artigos 165 e 170, do CTN. Igualmente o reconhece o Código Civil,
arts. 368 e 369. A Lei 8.383/91 resolveu em definitivo qualquer dúvida, prevendo
expressamente a compensação no seu art.66. e, apesar das várias alterações legais ao
longo do tempo, o regime de compensação encontra-se assegurado consoante as
disposições da Lei 9.430/96, art. 74.
7. A Administração Tributária igualmente o reconheceu, e não poderia ser de outro
modo sob pena de afronta à legalidade, consoante a IN 21/1997, vigente à época dos
respectivos fatos geradores (ver transcrição de alguns artigos da IN às fls.92).
8. A utilização do crédito foi indeferida sob a alegação de ser obrigatório o lançamento
dos referidos créditos no RAIPI, por ser o único livro fiscal destinado à apuração dos
saldos de IPI, e a sua não escrituração implica impossibilidade de reconhecimento dos
créditos indicados na declaração de compensação. Ocorre, porém, que a Receita Federal
não pode se valer de argumento assim para indeferir a homologação da compensação
realizada, pois se assim o fizer estará o Fisco incorrendo em confisco e enriquecimento
ilícito às custas do contribuinte.
9. No caso deve ser aplicado o princípio da verdade material e, para tanto, requer a
interessada a apreciação de todas as notas fiscais do período já juntadas ao processo
administrativo em tela, as quais comprovam a existência dos créditos referidos.
10. Este pedido está em conformidade com as inúmeras decisões do Conselho de
Contribuintes no sentido de que “Não pode ser condição impeditiva para o
reconhecimento de direito a créditos de IPI a falta de formalidade (estorno de crédito
objeto de pedido de ressarcimento) que, embora, prevista em norma orientadora da SRF
poderia, neste caso, ser suprida pela autoridade no curso do processo, em prestígio à
busca da verdade material (vide transcrição de ementa de acórdão às fls.163)
Por todo o exposto entende a contribuinte que seu direito à compensação é líquido e
certo e está devidamente assegurado por toda a legislação.
Pede que diante dos argumentos expostos, seja recebida sua manifestação de
inconformidade, a fim de que sejam deferidos os pedidos de compensação.
Em
26/08/2009
foi apensado ao presente processo o processo de n°
10480.721902/2009-28, conforme despacho de fls.02, no processo apensado.
A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, nos termos do acórdão 11-29.379 (fls. 213-222), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO. NÃO
ESCRITURAÇÃO DO RAIPI. CRÉDITO DO IPI INCERTO E ILÍQUIDO.
O descumprimento da obrigação tributária de escriturar o RAIPI afasta o requerente da
única prova imediata de que podia dispor para comprovar perante a Receita Federal o
alegado direito de crédito referente ao IPI. Não se reconhece o direito creditório incerto
e ilíquido alegado contra a Fazenda Pública. Deve ser mantida a decisão de não
homologar a compensação declarada e indeferir o pedido de ressarcimento.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

LIVRO RAIPI. ÔNUS DA ESCRITURAÇÃO. BÔNUS DA COMPROVAÇÃO DE
EVENTUAL SALDO CREDOR DO IPI ACUMULADO.
É descabido acusar a fiscalização de omissão quanto a uma conduta que deve ser
primeiramente exigida da própria empresa beneficiária da não-cumulatividade do IPI. A
partir dos registros realizados no RAIPI deve a empresa apurar em cada período o saldo
do IPI, fundado nas operações de aquisição de insumos e de saída de produtos
industrializados, consoante as notas fiscais contabilizadas com os devidos destaques do
IPI. No ordenamento jurídico brasileiro, a ninguém é admitido locupletar-se da própria
torpeza. É da ora manifestante o ônus da escrituração dos débitos e créditos do IPI
decorrentes de suas operações mercantis, à qual está especialmente e, legalmente,
obrigada, não apenas para cumprir o dever de colaboração com a fiscalização da
arrecadação federal mas, principalmente, para exercer o bônus da única comprovação
direta e imediata perante o fisco, prevista na legislação regente, quanto ao alegado saldo
credor do IPI.
Ao infringir a obrigação de escriturar o Livro de Apuração do IPI, a requerente também
se omitiu de produzir prova em seu favor. Não tem o direito de exigir que a fiscalização
tributária o substitua nesse mister. O contrário seria pôr, indevidamente, a máquina
pública a serviço privado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a Contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 229-240,
para reiterar todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade, sem nada a
acrescentar, repisando a verdade material e o dever do fisco de apurar o crédito pleiteado com
base nas notas fiscais de aquisição dos meses 07/2002, 12/2002, 03/2003, 10/2003, 01/2004,
08/2004, e 06/2005, como também as 10 primeiras notas fiscais de saída dos meses 01/2002 a
12/2005 juntadas aos autos.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, merecendo ser conhecido e analisado em seu
mérito.
Como relatado, o caso refere-se à análise do crédito básico de IPI decorrente da
não cumulatividade pleiteado em pedido de ressarcimento e declaração de compensação –
PER/DCOMP, pretendendo-se quitar débitos de outros tributos.
Durante o procedimento de análise do crédito a Recorrente foi intimada para
apresentar o livro de apuração do IPI, cuja resposta foi no sentido de que não existia os livros de
apuração do IPI, mas que para o ano de 2002 apresentava cópias das páginas do livro Registro de
Entradas e para os anos 2003, 2004 e 2005, apresentaremos os arquivos SEF.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

O livro de IPI é necessário para a apuração mensal do imposto, de acordo com a
não cumulatividade, computando-se os créditos relacionados às compras de material de
embalagem, matéria-prima e produtos intermediários utilizados na produção de produtos
industrializados para abater com os débitos do imposto devidos em suas operações.
Estes são os créditos básicos da não cumulatividade, apurados na proporção do
imposto que incidiu em cada fase da circulação do produto industrializado. A legislação
estabelece que a apuração do imposto é realizada em períodos mensais, devendo-se recolher o
imposto apenas se no final do período de apuração houver mais débitos do que créditos. Caso o
volume supere o volume de débitos escriturados no período, a lei permite o transporte dos
créditos em excesso para o próximo período de apuração (mensal), para utiliza-los para abater de
débitos futuros, nos termos do artigo 49, parágrafo único do código tributário nacional e artigo
27 da Lei no 4.502/1964:
CTN
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.
Lei no 4.502/1964
Art. 27. Quando ocorrer saldo credor de impôsto num mês, será êle transportado
para o mês seguinte, sem prejuízo da obrigação de o contribuinte apresentar ao órgão
arrecadador, dentro do prazo legal previsto para o recolhimento, a guia demonstrativa
dêsse saldo.
RIPI/2010
Art.259.O período de apuração do imposto incidente nas saídas dos produtos do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial é mensal(Lei no 8.850, de 28 de
janeiro de 1994, art. 1o,Lei no 11.774, de 2008, art. 7o,eLei no11.933, de 2009, art. 12,
inciso I).
(...)
Art.260.A importância a recolher será(Lei no 4.502, de 1964, art. 25,eDecreto-Lei no34,
de 1966, art. 2o, alteração 8a): (...)
IV-nos demais casos, a resultante do cálculo do imposto relativo ao período de
apuração a que se referir o recolhimento, deduzidos os créditos do mesmo período.
(grifei)
Para realizar a apuração do imposto, a legislação exige a escrituração dos créditos
e débitos para controle da atividade dos contribuintes, para seu próprio interesse, e também do
Fisco, a fim de saber as operações sujeitas ao imposto e montante de tributo devido em cada
período de apuração:
Lei no 4.502/1964
Art . 56. Os contribuintes e outros sujeitos passivos que o regulamento indicar dentre os
previstos nesta lei, são obrigados a possuir, de acôrdo com a atividade que exercerem e
os produtos que industrializarem, importarem, movimentarem, venderem, adquirirem ou
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

receberem, livros fiscais para o registro da produção, estoque, movimentação,
entrada e saída de produtos tributados ou isentos, bem como para contrôle de
impôsto a pagar ou a creditar e para registro dos respectivos documentos.
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive no
estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando
exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se em prazo
maior.
Assim, em cada período de apuração, deve haver a escrituração de todos os
débitos e créditos não cumulativos do imposto. Ainda, caso o acúmulo de créditos sempre supere
o volume de débitos em cada período de apuração, a lei no 9.779/199 admite a apuração dos
créditos ao final de cada trimestre-calendário para o aproveitamento desses créditos para pedidos
de ressarcimento ou declaração de compensação com outros tributos
Lei no 9.779/199
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto no sarts. 73 e 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
O mesmo se encontra previsto no RIPI, em seu artigo 256, § 2o:
§2oO saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir do
imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com
o disposto nosarts. 268 e 269, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil(Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art.257.O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 256 está subordinado ao
cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas
para a sua escrituração neste Regulamento.
Para tanto, o regulamento exige a escrituração no LAIPI, além da obediência às
normas expedidas pela RFB, obrigação acessória prevista no artigo 2o da Instrução Normativa
SRF no 33/1999:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

Neste sentido, tratando do assunto do PER/DCOMP, estava em vigor quando da
transmissão da presente PER/DCOMP, a Instrução Normativa SRF no 460/2004 previa a
sistemática para o pedido de ressarcimento do saldo credor do IPI.
De acordo com o artigo 16 de IN referida para a compensação/ressarcimento do
IPI é necessária a escrituração dos créditos do IPI para, inicialmente, serem aproveitados com os
próprios débitos de IPI em cada período de apuração. Apenas com isso é possível verificar
excesso de créditos, acumulado a cada mês, permitindo-se o ressarcimento ou a compensação
apenas se ao fim do trimestre ainda haver crédito remanescente. Dai a obrigatoriedade de
lançamento dos referidos créditos no livro de Apuração, relativamente ao período em que
tenham sido apurados. Tratando-se o LAIPI do único livro fiscal destinado à apuração dos saldos
credores e/ou devedores do imposto, a sua não escrituração resulta em dificuldades para o
reconhecimento dos valores contidos nas Declarações de Compensação.
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da Instrução Normativa SRF no
87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

(...)
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma
prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar,
em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado. (grifei)
Como dito, a Recorrente não escriturou seus créditos e débitos no LAIPI,
incorrendo na falta de cumprimento desta obrigação acessória. O livro, ressalte-se, seria a prova
por excelência dos créditos, a qual, caso existente, tornaria mais fácil a verificação e sua
legitimidade. No entanto, em que pese a força desta prova, a Recorrente poderia provar a
liquidez, certeza e legitimidade de seus créditos por outros meios de prova, com a apresentação
de outros documentos contábeis e fiscais, ou mesmo uma construção de um livro de apuração,
para demonstrar seu crédito.
Não o fez, no entanto.
A própria r. DRJ afirmou este detalhe em seu acórdão, ao dizer que o livro de
apuração seria a prova mais imediata do direito creditório:
Observe-se, nesse sentido, os termos da intimação fiscal de fls.35/37, pela qual além do
Livro RAIPI, foram solicitadas as apresentações de outros documentos, tais como
arquivos “SEF” da SEF AZ/PE, Notas fiscais de aquisição de insumos que geraram
crédito de IPI, Notas Fiscais de Saída, relação dos principais insumos adquiridos para o
processo fabril da interessada, relação dos principais produtos industrializados no
estabelecimento, com indicação de seu código interno, descrição, classificação fiscal
adotada, quantidade de embalagem e IPI incidente por unidade, tudo enfim para que a
fiscalização procedesse à devida aferição dos saldos credores, ou devedores, do IPI,
escriturados no RAIPI em cada período, pelo sujeito passivo.
(...)
Porém, em face do interesse fazendário legítimo, é de fato insuficiente que a ação fiscal
se restrinja a apontar o ora manifestante como infrator tributário, dada a constatação da
não escrituração do RAIPI, e também omisso, ao deixar de produzir a prova dele
exigida a favor do seu suposto direito creditório. Pede-se atenção neste ponto. Quando
se restrinja o parecer fiscal, decorrente de diligência procedida, tão-somente a subsidiar
a decisão acerca do pedido de ressarcimento/compensação apresentado, resulta, ao
mesmo tempo, privar a administração tributária do seu direito-dever de lançar de ofício
eventual crédito tributário não honrado no respectivo vencimento legal.
No caso concreto, porém, a primeira conseqüência decorrente da infração tributária de
não-escrituração do RAIPI, cometida pela interessada, é que o contribuinte requerente
deixou de produzir a seu favor a melhor prova de que poderia dispor para lograr
demonstrar de forma imediata, perante o fisco, a certeza e liquidez do seu alegado
direito creditório.
Por outro lado, na hipótese de não se realizar de ofício os eventualmente necessários
ajustes fiscais que se imporiam depois de percusciente análise documental, tal fato
impediria também, simultaneamente, de modo indesejável, e contrário ao melhor
interesse fazendário, que a administração tributária apurasse e, se fosse o caso, exigisse
crédito tributário equivalente ao valor de saldo devedor de IPI que ainda remanescesse
no período de interesse.
No entanto, de nenhuma forma se pode aqui minimizar a responsabilidade tributária da
empresa interessada. No que interessa à apreciação da presente lide, a flagrada falta de
escrituração do RAIPI retira do próprio contribuinte infrator a possibilidade de
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

produção da prova mais imediata do direito de crédito alegado e, por conseguinte, além
de infração tributária representa conduta omissiva que prejudica a si mesmo ou, ao
menos, dificulta o próprio esforço de comprovação do direito alegado, estabelecendo-se
até o presente momento o estado de carência de certeza e liquidez do crédito reclamado
contra a Fazenda Pública.
Cabe, portanto, à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis.
É assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o
ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a Recorrente se
desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
Nem mesmo em seu recurso voluntário, nova oportunidade para que fosse
apresentada toda documentação que respaldasse a apuração do crédito pleiteado, a Recorrente
cumpriu esta tarefa de trazer as provas.
Não basta argumentar a sua defesa o princípio da verdade material, como um
“coringa” argumentativo, para alegar o dever da Administração Pública na apuração dos créditos
pleiteados, transferindo o ônus probatório ao Fisco. Ao contrário do que ocorre no processo civil,
a verdade material está presente no processo penal e nos processos administrativos tributário,
prestando-se a permitir ao julgador a buscar a verdade dos fatos, requerendo, o próprio julgador,
a produção de provas como diligência ou perícia, com o fito de confirmar demais provas já
presente nos autos.
Não basta apenas “jogar” documentos, muitos deles nem correspondentes ao
período ora pleiteado, sem apresentar um demonstrativo de cálculo e nem realizar uma
conciliação de notas fiscais com outros livros fiscais e documentos contábeis, os quais, ressalte-
se, não presente nos autos.
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado. Portanto, conheço do
recurso voluntário, mas nego provimento.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.531 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.018620/2008-93

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital